Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-72.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801973-72.2020.8.14.0039

APELANTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0801973-72.2020.8.14.0039

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO:
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO
- OAB/PE Nº 23
.255

APELADA:
MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL

ADVOGADOS:
MARCÍLIO NASCIMENTO COSTA
– OAB/PA Nº 29.679-A E
RANIERY ANTÔNIO RODRIGUES DE MIRANDA
– OAB/PA Nº 29.477-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTINÊNCIA. AÇÃO CONTIDA EM OUTRA AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BMG SA
insurgindo-se contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência movida por
MARIA DE NAZARE DA SILVA CABRAL
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar
a inexistência dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado objeto do litígio 8408396; b) condenar o réu a pagar à parte autora R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de mora e correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ); c) condenar o banco à repetição do indébito, devendo devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício da autora, corrigido pelo INPC e juros de mora desde os respectivos descontos; d) condenar a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Em suas
razões (Id.
4539773
),

o apelante alega, preliminarmente, litispendência ao Processo nº 0009279-96.2018.8.14.0039. No mérito, defende a validade do contrato e narra que a autora tinha conhecimento de se tratar de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável. Logo, aduz não existir dano moral e material ante a inocorrência de ato ilícito praticado por ele.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
4539784
),

pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção integral dos termos da sentença.

É o relatório.

VOTO

Decido.

Prefacialmente, com fundamento no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno desta Corte, tenho que o feito comporta julgamento monocrático, pois a presente decisão será pautada em jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalte-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à sua análise.

O recorrente insurge-se contra a sentença de origem, defendendo, preliminarmente, a litispendência ao Processo nº 0009279-96.2018.8.14.0039, por serem
demandas idênticas onde figuram as mesmas partes na relação processual, bem como trata-se da mesma causa de pedir e pedido.

No processo nº0009279-96.2018.8.14.0039, a parte autora indica como objeto da ação os contratos 13519667 e
8408396
, sendo somente este último objeto da presente ação (Processo nº 0801973-72.2020.8.14.0039).

Em consulta ao PJe, verifico que o processo nº0009279-96.2018.8.14.0039 foi julgado procedente em parte,
para converter o contrato de cartão de crédito para o contrato de empréstimo consignado, condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de atualização monetária pelo INPC a partir do arbitramento, ocorrido com a publicação da Sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenar, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Ocorreu o trânsito em julgado em 17/11/2021, sendo o processo arquivado.

Desse modo, o juízo de origem deveria ter extinguido a presente ação, já que foi ajuizada posteriormente (em 14/05/2020) ao
processo nº0009279-96.2018.8.14.0039 (ajuizado em 07/08/2018)
, sem resolução de mérito, com base na continência, nos termos dos art. 56 e art. 57, do CPC, senão vejamos:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Nesse contexto, tem-se que o desacerto do juízo de piso ao não extinguir a ação posterior, acabou por gerar uma anomalia jurídica em que o instituto da continência deu lugar ao da coisa julgada,
uma vez que o
processo nº0009279-96.2018.8.14.0039

já

transitou em julgado em 17/11/2021, sendo arquivado definitivamente em 18/11/2021.

Assim, tendo em vista a identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como o julgamento transitado da ação
nº0009279-96.2018.8.14.0039,
deve ser extinta a presente demanda, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC, pela ocorrência de

coisa julgada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PREJUDICIAL DE COISA JULGADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – Sendo o mesmo contrato supostamente entabulado entre as partes que deu origem ao ajuizamento de duas ações, restando transitada em julgado uma delas, cabe o reconhecimento da coisa julgada, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V do CPC;

2 – Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800469-22.2019.8.14.0021 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/05/2023).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para reformar a sentença, extinguindo

o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Intimem-se as partes, com a advertência de que eventual insurgência abusiva não será tolerada.

Transitada em julgado, devolvam-se imediatamente os autos à origem, com a respectiva baixa no sistema.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/04/2024